Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. ALEGADO ESBULHO POSSESSÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso, a probabilidade do direito não se encontra presente, tendo em vista não ser possível verificar, nessa fase processual, sem a oitiva da ré/agravada, o alegado esbulho possessório. Os documentos que instruem a inicial do agravo, especificamente as mensagens trocadas pelas partes via WhatsApp, demonstram que as partes, embora estivessem separadas de fato, permaneceram residindo no imóvel comum, sendo que a agravada, sempre que estava em Brasília, ficava no imóvel. O fato de a agravada residir também no Paraguai, vindo a Brasília apenas alguns meses do ano, não comprova que o agravante exercia a posse exclusiva do imóvel como alega.
2. Além disso, como exposto pelo Magistrado na decisão agravada, o afastamento do lar é medida extrema que só deve ser deferida diante de situação que a justifique, o que não se verifica no caso em exame.
3. Recurso conhecido e não provido.